Tribunal: STF
Processo: AI 630054
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Encontra-se em branco o espaço reservado à data de publicação do
   acórdão recorrido, fato equivalente à ausência de peça
   obrigatória na formação do instrumento e que impossibilita aferir
   a tempestividade do recurso extraordinário (art. 544, § 1º, do
   CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
3. Agravo regimental
   improvido.